Tribunal: TJSP
Processo: 1006957-40.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença de improcedência. Juros contratados (2,55% ao mês) maiores do que a média do mercado (2,02% a. m.). Mera diferença não implica abuso. Ausência de prova de que juros contratados em situações semelhantes sejam muito inferiores (tema 27 do STJ). Abusividade da taxa de juros não demonstrada. Seguro. Liberdade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença de improcedência. Juros contratados (2,55% ao mês) maiores do que a média do mercado (2,02% a. m.). Mera diferença não implica abuso. Ausência de prova de que juros contratados em situações semelhantes sejam muito inferiores (tema 27 do STJ). Abusividade da taxa de juros não demonstrada. Seguro. Liberdade de contratação comprovada (tema 972 do STJ). Falta de prova de prejuízo pela contratação de empresa do mesmo grupo econômico do banco apelado. Venda casada não caracterizada. Tarifa de registro. Ausência de prova de não prestação do serviço ou de preço excessivo. Cobrança válida. Tarifa de avaliação. Prestação do serviço comprovada. Cobrança justificada. Tarifa de cadastro. Relacionamento prévio com banco não comprovado (súm. 566 do STJ). Preço exagerado tampouco evidenciado. Cobrança legítima. Recurso improvido.